Tribunal: TJPA
Processo: 0005540-73.2019.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005540-73.2019.8.14.0074

APELANTE: SEGIRADORA LIDER DO CONSORCIO DPVAT SA

APELADO: CRISTIANE ANDRADE CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO. PERDA ANATÔMICA E/OU FUNCIONAL INCOMPLETA DE MEMBRO SUPERIOR EM GRAU MÉDIO (50% DE 70%).
QUANTUM
PROPORCIAL AO GRAU DE INVALIDEZ. SÚMULA Nº 474, STJ. APLICAÇÃO TABELA DA LEI N.º 11.945/2009. MINORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO CONFORME ENQUADRAMENTO NA TABELA. CABÍVEL
IN CASU.
REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO DOS GASTOS E DA RELAÇÃO DE CAUSALIDADE COM O ACIDENTE. § 2º, DO ARTIGO 3º, DA LEI 6.194/74 COM ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI 11.945/09. ASSEGURA-SE À VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO O REEMBOLSO NO VALOR DE ATÉ R$2.700,00 PELAS DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, DESDE QUE DEVIDAMENTE COMPROVADAS, COMO
IN CASU
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Tailândia que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta por
CRISTIANE ANDRADE CHAVES
, julgou procedentes os pedidos autorais,
in verbis
(Num. 14415564):

“Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento em favor da autora da importância R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), a título de indenização por invalidez permanente provocada por acidente de veículo automotor de via terrestre, acrescida de correção monetária a partir de 11/01/2015 e juros de mora a partir da citação, conforme súmula 246 e 580 do STJ. Ainda, condenar a ré ao pagamento de danos materiais no importe de R$1910,00 (mil novecentos e dez reais), os juros incidem a partir do evento danoso, consoante art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ e correção monetária, contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT).

Para tanto, extingo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a requerida no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Transitada em julgado, procedam-se as anotações necessárias e após arquivem-se os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se o que se fizer necessário.”.

Irresignada, a ré interpôs recurso de Apelação (Num. 14415568), aduzindo o cabimento de reforma da sentença, em razão da ausência de comprovação de invalidez permanente total, que fizesse jus ao valor fixado em sentença.

Assim, aduz que o juízo
a quo
fixou o
quantum
indenizatório em desacordo com o laudo pericial que aponta a gradação da invalidez, desajustado da tabela anexa à lei 11.945/2009.

Sendo assim, como no presente caso o laudo pericial apontou debilidade no membro superior esquerdo da parte autora, com grau médio, faz jus apenas a 50% do valor máximo indenizável para o seguimento corporal lesionado, que é 70% do prêmio máximo, portanto, R$ 4.725,00.

Aduz ainda, que a parte autora não faria jus ao reembolso das despesas médicas, pois não estariam comprovadas. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para que se proceda o ajuste no
quantum
indenizatório que a autora faz jus e reforme a condenação pelas despesas médicas.

Devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme Certidão (Num. 14415577), deixando o prazo transcorrer
in albis
.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal, sobre o alegado desacerto da sentença guerreada, que julgou procedentes os pedidos da exordial, condenando a seguradora ao pagamento do valor de R$ 6.750,00 a título de seguro DPVAT, bem como reembolso no importe de R$ 1.910,00.

Consta dos autos que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito em 11/01/2015. Diante disso, o acidente a teria lhe causado invalidez permanente, razão pela qual ajuizou a ação pugnando por indenização na importância de R$ 13.500, de seguro DPVAT, mais R$ R$ 1.910,00 de despesas médicas (Num. 14415512).

Juntou documentos (Num. 14415512 - Pág. 5 a Num. 14415529 - Pág. 4).

A ré apresentou contestação (Num. 14415536), alegando que a parte autora não faria jus a valor do seguro DPVAT, vez que na esfera administrativa não foram identificadas sequelas permanentes, razão pela qual a ação deveria ser julgada totalmente improcedente.

Pois bem.

Cumpre-se analisar a alegação recursal de que a lesão sofrida pelo recorrido não faria
jus
ao percebimento do valor do seguro como fixado pelo juízo
a quo,
vez que em desconformidade com as previsões legais.

Nesse ponto, vê-se a necessidade de atenção aos requisitos contidos na tabela da Lei n.º 6.194/1941, haja vista que o STF no julgamento da ADI 4350, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgada em 23/10/2014, concluiu pela constitucionalidade da Lei n.º 11.945/09, que trouxe consigo a tabela anexa para fixação de indenização referente ao seguro DPVAT, pondo fim a qualquer debate acerca de sua suposta inconstitucionalidade.

A Lei n.º 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e em seu artigo 3º, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória n.º 340/2006, que culminou na Lei n.º 11.482/07 e pela Lei n.º 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, conforme se verifica:

Art. 3º.
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I -
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II -
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

III -
até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

§ 1º
No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I -
quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II -
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

No caso dos autos, a sentença guerreada considerou a comprovação por parte da autora da efetiva invalidez permanente parcial, de forma a fazer
jus
a indenização securitária no valor de R$ 6.750,00.

Analisando os autos, entendo que assiste razão à recorrente em parte. Explico.

Consta dos autos o Laudo Médico Pericial (Num. 14415555), atestando que a parte autora possui ‘dano funcional em membro superior esquerdo, com grau médio’.

Desta feita, entendo que se deve dar crédito ao laudo pericial médico acostado aos autos, realizado por perito médico, que detectou lesão permanente parcial incompleta em membro superior (70%), em grau médio (50%).

Diante disso, vê-se que o magistrado de primeiro grau de fato se equivocou na fixação do
quantum
da indenização securitária, uma vez que o valor devido seria menor, conforme passo a esclarecer.

De acordo com a tabela anexa à Lei n.º 6.194/74, lesão permanente parcial incompleta do membro superior, computa-se o percentual de 70% sobre o teto indenizável de R$ 13.500,00, portanto, R$ 9.450,00.

Ademais, aplica-se o percentual de 50% referente ao grau da lesão, conforme atestado por perito, fazendo jus a segurada ao valor de R$ 4.725,00, exatamente como apontado em apelação.

Válido frisar ainda, o previsto na Súmula 474 do STJ, vejamos:

Súmula 474
- A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Nesse mesmo sentido a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA —
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)— ACIDENTE DE TRÂNSITO — DEBILIDADE PERMANENTE
— PROCEDÊNCIA — IRRESIGNAÇÃO —
MÉRITO — MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO — APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DEFINIDO NA TABELA — LEI 6.194/74 — REFORMA — PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
—
Em situações de invalidez parcial, é correta a utilização de tabela para redução proporcional da indenização a ser paga por seguro DPVAT. Interpretação do art. 3º, b, da lei 6.194/74.
(TJ-PB - AC: 00191717220148152001, Relator: Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, 3ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA- SEGURO DPVAT - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - INVALIDEZ PARCIAL - QUANTUM PROPORCIAL AO GRAU DE INVALIDEZ - SÚMULA Nº 474, STJ - APLICAÇÃO TABELA DA LEI Nº 11.945/2009 - MINORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO
CONFORME ENQUADRAMENTO NA TABELA.
Após a entrada em vigor da Lei nº 11.945/09, que instituiu a tabela de gradação de lesões incorporada como anexo à Lei nº 6.194/97, as indenizações do seguro DPVAT devem ser quantificadas com base no enquadramento da perda anatômica ou funcional da vítima a um dos segmentos corporais previstos na referida tabela, com a redução proporcional da indenização pelos percentuais previstos no inciso II do § 1º do art. 3º, da mencionada lei.
Nos casos de invalidez parcial do beneficiário, a indenização do seguro DPVAT será paga de forma proporcional ao grau de invalidez, conforme Súmula nº 474, do Superior Tribunal de Justiça.
(TJ-MG - AC: 50202012620178130702, Relator: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 11/11/2020, 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. MÉRITO: NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TABELA PERTINENTE AO TEMA - GRADUAÇÃO DA LESÃO DE ACORDO COM A REPERCUSSÃO DA PERDA. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 426 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJ-PA - AC: 00026874520138140028 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 11/09/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/09/2018).

Destarte, a parte autora faz jus ao valor total de R$ 4.725,00, de fato merecendo reparo a sentença quanto ao cálculo do valor devido a título de indenização do seguro DPVAT.

No que se refere a condenação pelas despesas médicas, a recorrente aduz que a autora não teria comprovado ter arcado e tampouco teria juntado nota fiscal em valor deferido.

Vislumbro que a controvérsia desse ponto do recurso, encontra-se em verificar se a parte apelada comprovou as despesas médicas das quais pede o reembolso, em razão de acidente de trânsito sofrido.

Sobre essa temática, o art. 3º da Lei 6.194/77 nos esclarece que:

Art. 3º -
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)

III -
até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

Da leitura do dispositivo, podemos extrair que o reembolso de despesas de assistência médica e suplementares depende da efetiva prova das despesas, tendo como limite máximo o valor de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Podemos verificar também, que a referida norma não estabelece critérios e formalidades para a documentação a ser apresentada pelo segurado com o fim de comprovar as despesas médicas reembolsáveis, sendo suficiente o recibo de pagamento que guarde relação com os danos sofridos, salvo se comprovada sua falsidade.

Nesse mesmo sentido já se posicionou a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT. REEMBOLSO. DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO DOS GASTOS E DA RELAÇÃO DE CAUSALIDADE COM O ACIDENTE.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1 Nos termos do § 2º, do artigo 3º, da Lei 6.194 /74, com alterações introduzidas pela Lei 11.945/09, assegura-se à vítima de acidente de trânsito o reembolso, no valor de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), pelas despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas.

2 - A jurisprudência pátria é no sentido de que a lei não estabelece critérios e formalidades para a documentação a ser apresentada pelo segurado com o fim de comprovar as despesas reembolsáveis, sendo suficiente o recibo de pagamento emitido por profissional qualificado, salvo se comprovada sua falsidade, a cabo da parte adversa.
3- Os laudos médicos acostados demonstram que as despesas comprovadas pelos recebidos e notas fiscais estão diretamente relacionadas ao tratamento médico ao qual a vítima fora submetida em razão do acidente sofrido, razão pela qual faz jus a autora ao ressarcimento das despesas dessa natureza. 4 Recurso não provido. (TJES, Classe: Apelação, 021150026843, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/03/2018, Data da Publicação no Diário: 22/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO DPVAT. DESPESAS MÉDICAS.
NÃO COMPROVAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO OU FRAUDE NO RECIBO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO DESEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. No tocante ao seguro DPVAT, a lei não estabelece critérios e formalidades para a documentação a ser apresentada pelo segurado com o fim de comprovar as despesas médicas reembolsáveis, sendo suficiente o recibo de pagamento que guarde relação com os danos sofridos, salvo se comprovada sua falsidade.
2. O termo inicial da correção monetária da indenização dos valores a serem restituídos a título de despesas médicas e suplementares é a data do desembolso. (TJES, Classe: Apelação Cível, 032160003243, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021).

Isto posto, verifico que o apelado acostou aos autos laudos médicos, receituários e notas fiscais de aquisição de medicamentos (Num. 14415515 - Pág. 1 a Num. 14415529 - Pág. 4) que possuem relação com o tratamento sofrido e sequelas restantes, não havendo reparos pertinentes quanto a esse aspecto.

Desta forma, entendo que a parte autora logrou êxito em demonstrar os danos materiais relativos às despesas realizadas com o tratamento e, portanto, faz jus ao reembolso, conforme preconiza o art. 3º da Lei 6.194/77.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, reformando a sentença atacada apenas concernente ao
quantum
da indenização de seguro DPVAT, o qual ajusto para R$ 4.725,00, conforme fundamentação alhures.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/07/2024